Tribunal: TJES
Processo: 5003711-26.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE IGNACIO FERREIRA

APELADO: GUILHERME LOUREIRO ROCHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
S
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto
pela parte autora
contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou
improcedente
a Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Danos Materiais ajuizada pelo apelante. O juízo de origem entendeu que a arrematação judicial posterior do imóvel afastou a legitimidade possessória do autor, extinguindo a pretensão possessória. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, erro de julgamento ao confundir posse com propriedade e necessidade de análise do esbulho anterior à perda da titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão
: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal requerida, configurou
violação ao devido processo legal pela limitação indevida do direito de produção de provas
; (ii) definir se a
perda superveniente da propriedade
em razão da arrematação judicial afasta o direito à proteção possessória e à indenização
por
suposto ato ilícito
anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado apenas quando não houver necessidade de outras provas, sendo vedado ao juiz limitar o direito de defesa quando há controvérsia fática relevante.

A ação possessória tem como objeto a

proteção da posse como fato
,
independentemente da propriedade, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, que impede a invocação de direito de propriedade como óbice à tutela possessória.

O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse, sendo necessária, na hipótese, a

instrução probatória
, especialmente quando há conflito sobre a dinâmica
dos supostos atos de esbulho e quanto a eventual direito de indenização.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide, impediu a produção de prova
s
essencia
is
à comprovação do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, configurando violação ao devido processo legal.

A posterior arrematação judicial, ocorrida mais de dois anos após o suposto esbulho, não afasta a necessidade de apuração dos fatos anteriores nem o direito do autor à eventual indenização pelos danos materiais decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é nulo quando impede a produção de provas indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos em ações possessórias.

A proteção possessória independe da propriedade, não sendo afastada pela perda superveniente da titularidade do bem.

A arrematação judicial posterior não elimina o dever de apurar eventual esbulho e danos ocorridos anteriormente ao ato de aquisição.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, arts. 355 e 561;
CC
, art. 1.210, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003711-26.2024.8.08.0021

APELANTE: JOSE IGNACIO FERREIRA

APELADO: GUILHERME LOUREIRO ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE IGNACIO FERREIRA
contra a respeitável sentença de ID 15416299, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais” ajuizada em desfavor de
GUILHERME LOUREIRO ROCHA
, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15415564), o autor, ora Apelante, narrou ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel situado no lote nº 20, da quadra nº 28, do loteamento Itapebussu, em Muquiçaba, Guarapari/ES, desde sua aquisição em maio de 1977.

Afirmou que sempre exerceu a posse mansa e pacífica sobre o bem, zelando por sua guarda e limpeza, realizando o pagamento regular dos tributos incidentes e, inclusive, tendo construído um muro com portão para proteger o terreno.

Aduziu que, em 20 de dezembro de 2021, por meio de seu procurador, tomou conhecimento de que a parte frontal do muro de seu terreno havia sido derrubada e que uma passagem clandestina fora aberta, conectando seu lote à residência do requerido, ora Apelado, localizada no lote de fundos.

Alegou que, após tentativas frustradas de resolver a questão amigavelmente, o Apelado teria construído um novo muro, em 30 de abril de 2022, bloqueando por completo o acesso do Apelante ao seu próprio imóvel, o que caracterizou o esbulho possessório.

Diante de tais fatos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para sua imediata reintegração na posse e, ao final, a confirmação da medida, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente aos custos para reconstrução do muro destruído.

Citado, o requerido apresentou contestação (ID 15416284), na qual arguiu a perda superveniente do objeto, pois o imóvel em litígio foi objeto de alienação judicial e arrematado por terceiro (TVX Serviços Administrativos Ltda.), sendo posteriormente adquirido pelo apelado.

Intimado a se manifestar quanto à necessidade de produção de provas, o Apelante manifestou expressamente seu desinteresse no julgamento antecipado da lide e requereu a produção de prova testemunhal, arrolando duas testemunhas, a fim de comprovar o exercício de sua posse e a prática do esbulho pelo Apelado.

Sobreveio, então, a r. sentença de ID 15416299, por meio da qual o juiz singular, entendendo pela desnecessidade de dilação probatória, julgou antecipadamente a lide. Acolheu a tese do Apelado, fundamentando que a arrematação judicial do imóvel transferiu a propriedade a terceiro, fazendo com que o Apelante perdesse a titularidade e, consequentemente, a posse legítima sobre o bem, o que tornaria inviável a proteção possessória almejada. Com isso, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15416300), o apelante sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente a posse anterior e o esbulho, que são matérias eminentemente fáticas;
(II)
a ocorrência de
error in judicando
, aduzindo que o magistrado confundiu posse com propriedade, ao extinguir a ação possessória com base em um argumento petitório;
(III)
a perda superveniente da propriedade não afasta o seu direito de ver analisado o esbulho ocorrido em momento anterior, nem o seu direito à indenização pelos danos materiais sofridos.

O Apelante suscita, inicialmente, a nulidade da sentença por limitação indevida do direito à produção probatória, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, de natureza eminentemente fática.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando não houver necessidade de produção de outras provas
ou quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova. A aplicação de tal dispositivo, contudo, deve ser criteriosa, sob pena de violação a direitos fundamentais das partes.

A presente demanda versa sobre reintegração de posse, cujo objeto central é a proteção do poder fático exercido sobre um bem. Para o sucesso da pretensão, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece um ônus probatório claro e específico ao autor, que deve demonstrar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a perda da posse.

O Apelante, desde a petição inicial, fundamentou sua pretensão alegando o exercício contínuo da posse por décadas e a prática de atos de esbulho pelo Apelado, consistentes na
demolição de um muro e no bloqueio de seu acesso ao imóvel
. Por outro lado, o Apelado, em sua contestação, não se ateve a refutar diretamente a dinâmica dos fatos possessórios, mas concentrou sua defesa na alegação de que a posterior arrematação do bem em leilão judicial teria esvaziado o objeto da lide.

Nesse sentido, o julgamento do processo sem aprofundamento instrutório representou, de fato, uma restrição ao direito de produção probatória do apelante, no mínimo, quanto a eventual direito de indenização em relação ao muro supostamente demolido pelo apelado.

Além disso, nas ações possessórias, como a de reintegração de posse, a causa de pedir e o objeto da cognição judicial restringem-se à
análise da posse como um fato em si mesmo
, e à proteção que a lei confere a quem a exerce, contra atos de agressão ou espoliação. Essa autonomia é expressamente positivada no artigo 1.210, § 2º, do Código Civil, ao dispor que "Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa".

A controvérsia a ser dirimida nesta ação diz respeito à situação fática existente na data do alegado esbulho (dezembro de 2021) e aos eventos subsequentes que culminaram no completo bloqueio do acesso do Apelante ao bem (abril de 2022). A arrematação judicial, ocorrida em maio de 2024 – ou seja, mais de dois anos após o suposto esbulho –, é um fato superveniente que, embora relevante para a definição da titularidade atual do imóvel, não necessariamente afasta a posse do apelante à época dos fatos e eventual responsabilidade pelo ato ilícito imputado ao apelado.

Sendo assim, também no que se refere à posse, há necessidade de instrução probatória, dada a existência de controvérsia quanto ao ponto, que não se resolve automaticamente pela superveniência da aquisição da titularidade pelo apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença de ID 15416299, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja aberta a fase de instrução processual, observando-se as especificações de provas já realizadas pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR a sentença de ID 15416299, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja aberta a fase de instrução processual, observando-se as especificações de provas já realizadas pelas partes.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.